Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012453-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GOMES ALBERTINO - CPF: 345.535.171-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito. empréstimo consignado não reconhecido. tutela de urgência. suspensão de descontos em benefício previdenciário. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito. A autora, pessoa idosa e aposentada, impugna descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação nega ter realizado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os descontos do contrato impugnado.

iii. razões de decidir

3. A alegação de inexistência de contratação, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor e à assimetria informacional nas relações bancárias, autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. Exigir do consumidor prova de fato negativo é incompatível com o sistema protetivo do CDC. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva e configura fortuito interno.

5. O perigo de dano está presente. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem o mínimo existencial do consumidor. A lesão é continuada e se renova a cada parcela deduzida.

6. A medida é reversível. Comprovada a regularidade da contratação na instrução, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo irreversível à instituição financeira.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, quando incidentes descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, AI nº 1045592-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJMT, AI nº 1010497-68.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AI nº 1008487-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA GOMES ALBERTINO, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais (Proc. nº 1003853-03.2026.8.11.0003 dos autos de origem), ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (cf. Id. nº 223633392 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o fato de os descontos perdurarem há mais de seis meses não afasta o requisito da urgência, evidenciando, ao contrário, a natureza continuada da lesão, que se renova a cada novo desconto indevido.

Aduz que os descontos comprometem diretamente sua subsistência, tratando-se de verba de natureza alimentar, e que a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de determinar a suspensão dos descontos em casos de alegação de fraude bancária em empréstimo consignado.

Afirma que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência, com a determinação de suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 3413257910 (cf. Id. nº 355504861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, em que a Agravante impugna descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: os descontos ocorrem há mais de seis meses, não havendo dano iminente que justifique o deferimento da medida; a parte autora não trouxe prova inequívoca da ausência de contratação ou da fraude alegada; os extratos bancários juntados não são suficientes para comprovar, de plano, que não houve a contratação do empréstimo ou que os valores não foram disponibilizados; e na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos, inexistindo perigo na demora.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os descontos referentes ao Contrato nº 3413257910 no benefício previdenciário da Agravante.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examino os requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, a Agravante é pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, e nega categoricamente a contratação do empréstimo consignado identificado como Contrato nº 3413257910. Buscou previamente solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito.

As relações entre consumidores e instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa moldura, a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, aliada à hipervulnerabilidade da Agravante e à assimetria informacional inerente às relações bancárias, autoriza a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que será feito no curso da instrução processual.

Exigir do consumidor a prova de fato negativo, consistente em demonstrar que não realizou a contratação, configura imposição de prova excessivamente difícil ou impossível, incompatível com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, notadamente com o artigo 6º, VIII, que consagra a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A existência de contratação de empréstimo que o consumidor nega ter celebrado configura, em cognição sumária, hipótese que atrai a incidência dessa responsabilidade.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em caso estruturalmente idêntico ao presente, indeferimento de tutela reformado em agravo, firmou o seguinte entendimento:

"A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, quando acompanhada de indícios de irregularidade e incidindo descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U nº 1045592-96.2025.8.11.0000, julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao apreciar agravo interposto por instituição financeira contra tutela deferida em caso análogo, reafirmou:

"1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de inexistência de contratação e risco à subsistência do consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, independentemente de culpa."

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Serly Marcondes Alves – N.U nº 1010497-68.2026.8.11.0000, julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

A Terceira Câmara de Direito Privado, igualmente, consignou:

"A alegação de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias autoriza a suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante da incidência do fortuito interno e da natureza alimentar da verba."

(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – N.U nº 1008487-51.2026.8.11.0000, julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

A probabilidade do direito, portanto, está configurada.

Quanto ao perigo de dano, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, de que o transcurso de seis meses afastaria a urgência da medida, não se sustenta. Em lesões de trato continuado, como os descontos mensais ora impugnados, a urgência se renova a cada nova parcela deduzida do benefício. Não se trata de dano pretérito consumado, mas de lesão em curso, que persiste e se agrava enquanto não cessada.

Os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial da Agravante. O valor de R$ 52,00 por parcela, embora possa parecer módico em termos absolutos, representa parcela significativa do orçamento de pessoa idosa com renda limitada e dependente exclusivamente de seu benefício para fazer frente às despesas básicas.

O argumento de que eventual cobrança indevida será ressarcida ao final não afasta o perigo de dano. A restituição futura de valores já descontados não compensa o prejuízo imediato causado à subsistência da Agravante durante o curso do processo.

O perigo de dano, portanto, está presente em razão dos impactos financeiros dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Recorrente.

Quanto à reversibilidade da medida, a suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível ao Banco Agravado. Demonstrada a regularidade da contratação ao final da instrução processual, os descontos poderão ser integralmente retomados e os valores eventualmente não pagos poderão ser cobrados. A medida, portanto, não apresenta caráter irreversível em relação ao Agravado, ao passo que a manutenção dos descontos pode causar dano de difícil reparação à Agravante.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e atendida a reversibilidade da medida, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 3413257910.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 3413257910 no benefício previdenciário da Agravante, até o julgamento final da ação de origem, mantida a comunicação ao Juízo de origem determinada na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026